Tribunal: CARF
Processo: 15868.720243/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720243/2012-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.090 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JBS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
MERCADORIA PRODUZIDA. SÚMULA CARF No 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720243/2012-87
Fl. 6523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.090 - CSRF/3a Turma
Processo no 15868.720243/2012-87

Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (Suplente
convocado) e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3101-001.708, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer o direito à apropriação do crédito presumido na forma do art.
8o, §3o, inciso I, da Lei 10.925/04, no equivalente a 60% das alíquotas básicas previstas no art. 2o
da Lei 10.637/02 e no art. 2o da Lei 10.833/03.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃOCUMULATIVA. INSUMOS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO
Não geram créditos no regime da não cumulatividade dispêndios com bens e
serviços sem a efetiva comprovação. O ônus da prova de que os dispêndios se
enquadravam como insumos é da empresa interessada nos créditos das
contribuições. Provados nos autos que a fiscalização tentou obter a
comprovação dos créditos das contribuições, sem obter êxito, correta está a
glosa efetuada.
AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO. PRODUTO
FABRICADO
O crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004 corresponde
a 60% ou a 35% de sua alíquota de incidência em função da natureza do
produto a que a agroindústria dá saída e não da origem do insumo que aplica
para obtê-lo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
Fl. 6524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.090 - CSRF/3a Turma
Processo no 15868.720243/2012-87

CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMOS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO
Não geram créditos no regime da não cumulatividade dispêndios com bens e
serviços sem a efetiva comprovação. O ônus da prova de que os dispêndios se
enquadravam como insumos é da empresa interessada nos créditos das
contribuições. Provados nos autos que a fiscalização tentou obter a
comprovação dos créditos das contribuições, sem obter êxito, correta está a
glosa efetuada.
AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO. PRODUTO
FABRICADO
O crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004 corresponde
a 60% ou a 35% de sua alíquota de incidência em função da natureza do
produto a que a agroindústria dá saída e não da origem do insumo que aplica
para obtê-lo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
MULTA
DE
OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE
POR
SUCESSÃO.
INCORPORAÇÃO.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
EM
RECURSO
REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 62A DO
ANEXO II DO RICARF.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas lançadas, compondo o valor do crédito tributário
constituído, que acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo
sucessor.
Entendimento do STJ reproduzido por determinação do art. 62A do RICARF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há nulidade em auto de infração lavrado por pessoa competente, não
tendo havido preterição do direito de defesa da contribuinte e não tendo sido
feridos os artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 6525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.090 - CSRF/3a Turma
Processo no 15868.720243/2012-87

Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo contribuinte e o seu direito de resposta se encontraram
plenamente assegurados.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não cabe diligência com o fim de suprir o ônus da prova colocado às partes,
mas apenas para elucidar questões controversas.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que o percentual de apuração da alíquota aplicável sobre os créditos de
PIS/COFINS, prevista no art. 8o, § 3o da Lei 10.925/2004, é determinado em função dos insumos
adquiridos (e não dos produtos fabricados), devendo ser reformado o acórdão recorrido, a fim de
que seja restabelecida a decisão de primeira instância.

Em despacho às fls. 6195 a 6198, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo que a própria
D. Procuradoria não está mais recorrendo das decisões que reconhecem que o crédito presumido
corresponde a 60% ou 35% de sua alíquota em função da natureza do produto a que a
agroindústria dá saída e não da origem do insumo que aplica para obtê-lo.

É o relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, nos termos do art. 67, § 3o, da Portaria MF 343/15 – o
que concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho às fls. 6195 a 6198.

Fl. 6526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.090 - CSRF/3a Turma
Processo no 15868.720243/2012-87

Quanto à matéria suscitada em recurso, em respeito ao art. 62 do
RICARF/2015, é de se adotar o mesmo entendimento da Súmula CARF no 157 aprovada em
2019:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou
comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do
insumo que aplicou para obtê-lo.
Acórdãos Precedentes:
9303-003.331, 9303-003.812, 3301-004.056, 3401-003.400, 3402-002.469 e
3403-003.551”

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 6527
DF CARF MF
Documento nato-digital